Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703907-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LOURENCO SOBRINHO APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por José Lourenço Sobrinho objetivando a reforma da sentença que, na ação declaratória inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação de danos movida pelo apelante em desfavor de Aymoré - Crédito Financiamento e Investimento S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente concedida que determinou a retirada do autor dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, o apelante assevera que foi vítima de fraude ao tentar obter empréstimo junto à empresa Max Crédito, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No particular, afirma ter recebido apenas o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em sua conta corrente, por meio de transferência bancária realizada pela empresa PW Com Materiais para Construção Ltda-ME, com a qual alega nunca ter celebrado qualquer negócio jurídico. Assevera, outrossim, que ficou aguardando o restante do valor prometido, razão pela qual continuou pagando as prestações do empréstimo, no valor de R$ 1.704,21 (mil setecentos e quatro reais e vinte e um centavos). Contudo, ao ser alertado de que os valores das parcelas eram demasiadamente exorbitantes em relação ao valor real creditado em seu favor, resolveu paralisar os pagamentos a fim de discutir em juízo a legalidade do débito. Afirma que a r. sentença viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que negou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao apelante a obrigação de comprovar a não realização do empréstimo. No ponto, afirma que é obrigação da financeira, na qualidade de fornecedora do serviço prestado, comprovar a existência de empréstimo que justifique a cobrança dos valores, e não do consumidor, que é a parte mais fraca da relação. Destaca, ainda, não ter celebrado contrato de “cessão de crédito para móveis”, no valor estampado na ficha cadastral, a qual afirma ter assinado em branco, bem como alega não ter realizado a compra de móveis na mencionada loja – Yoruba. Assim, afirma que restou comprovado que as operações de crédito foram promovidas mediante fraude praticada por terceiro, devendo ser reconhecida a responsabilidade da financeira pela falha na prestação do serviço. Ao final, pugna pelo recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo, e no mérito, a reforma da r. sentença, como o acolhimento dos pedidos formulados na inicial. A ré apresentou contrarrazões (Id. 13077747), nas quais pugna pelo não provimento do recurso. Preparo regular (Id 13077741). É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória na sentença é hipótese que afasta o automático efeito suspensivo da apelação. Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo legal dispõe ser do Relator a competência para apreciar o pedido de efeito suspensivo, pelo que passo a fazê-lo. Como cediço, para que seja deferido efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o § 4o do art. 1.012 do CPC, deve “o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso ora em apreciação, encontram-se presentes, a meu ver, os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, mormente o risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente para evitar que o apelante tenha o seu nome inscrito em órgãos de cadastro de inadimplentes. De outro vértice, não vislumbro a possibilidade de prejuízo ao credor, pois caso seja verificada a licitude das cobranças, tal fato permitirá a condenação do apelante ao adimplemento contratual. Assim, entendo que o recurso de apelação deve ser recebido com efeito suspensivo e devolutivo, obstando-se, por conseguinte, a realização de quaisquer atos ou providências referentes ao cumprimento do julgado, em especial, aqueles relacionados à determinação de revogação da tutela de urgência deferida no Id 13077676. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se as partes, para que dela tomem ciência. Após, retornem-me os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora